Tribunal: TJDFT
Processo: 0706602-75.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0706602-75.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CREDBRAZ REPRESENTACAO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI APELADO: CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA TINOCO D E S P A C H O Considerando a ausência de comprovação do preparo da apelação de ID no 20950856, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a parte recolha o preparo do recurso, na forma do artigo 1.007, § 4o, do novo Código de Processo Civil, é dizer, em dobro, sob pena de deserção. Em Brasília, 9 de novembro de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator